Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-27.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Federal n° 51/85, sem aplicação da Lei 10.887/04 – V. Acórdão desta 9a Câmara que havia negado provimento ao recurso de apelação do impetrante – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 994.916/SP – RE no 567.110/AC, Tema no 26, que reiterou o posicionamento adotado na ADI 3.817, de recepção do art. 1o, I, da LC 51/85 – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado – Admissibilidade da pretensão inicial – Incidência do art. 40, par. 4o, da CF – Aplicabilidade da regra da LC no 51/85, que encontra consonância com a LCE no 1.062/2008 – Impetrante já estava investido em cargo público antes da promulgação da EC no 41/2003 – Tese firmada pela Turma Especial – Público que julgou o mérito do IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, Tema no 21: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.". R. Sentença que denega a segurança reformada.

Em Juízo de retratação, de rigor a alteração do resultado do V. Acórdão a fls. 192/201, concedendo-se a segurança pleiteada.

Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000116-27.2012.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial – Servidor Público Estadual Aposentado – Investigador de Polícia – Impetração que objetiva o reconhecimento à aposentadoria com proventos integrais, de acordo com o seu último salário, quando na atividade, amparado na Lei Complementar Federal n° 51/85, sem aplicação da Lei 10.887/04 – V. Acórdão desta 9a

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial – Servidor Público Estadual Aposentado – Investigador de Polícia – Impetração que objetiva o reconhecimento à aposentadoria com proventos integrais, de acordo com o seu último salário, quando na atividade, amparado na Lei Complementar Federal n° 51/85, sem aplicação da Lei 10.887/04 – V. Acórdão desta 9a Câmara que havia negado provimento ao recurso de apelação do impetrante – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 994.916/SP – RE no 567.110/AC, Tema no 26, que reiterou o posicionamento adotado na ADI 3.817, de recepção do art. 1o, I, da LC 51/85 – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado – Admissibilidade da pretensão inicial – Incidência do art. 40, par. 4o, da CF – Aplicabilidade da regra da LC no 51/85, que encontra consonância com a LCE no 1.062/2008 – Impetrante já estava investido em cargo público antes da promulgação da EC no 41/2003 – Tese firmada pela Turma Especial – Público que julgou o mérito do IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, Tema no 21: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.". R. Sentença que denega a segurança reformada.

Em Juízo de retratação, de rigor a alteração do resultado do V. Acórdão a fls. 192/201, concedendo-se a segurança pleiteada.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000116-27.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCEL
MORALES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DIRETOR
DE
BENEFÍCIOS - SERVIDORES PÚBLICOS DA AUTARQUIA ESTADUAL SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em juízo de retratação, DERAM PROVIMENTO ao recurso de
apelação do impetrante, VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.976
APELAÇÃO CÍVEL no 0000116-27.2012.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MARCEL MORALES (AJ)
Apelado: DIRETOR DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
(Juiz de 1o Grau: Simone Gomes Rodrigues Casoretti)
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Aposentadoria Especial
Servidor Público Estadual Aposentado
Investigador de
Polícia
Impetração que objetiva o reconhecimento à
aposentadoria com proventos integrais, de acordo com o seu
último salário, quando na atividade, amparado na Lei
Complementar Federal n° 51/85, sem aplicação da Lei
10.887/04 V. Acórdão desta 9a Câmara que havia negado
provimento ao recurso de apelação do impetrante Devolução
à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão
(art. 1.030, II, CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 994.916/SP
RE no 567.110/AC, Tema no 26, que reiterou o
posicionamento adotado na ADI 3.817, de recepção do art. 1o,
I, da LC 51/85 Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente
adotado Admissibilidade da pretensão inicial Incidência do
art. 40, par. 4o, da CF Aplicabilidade da regra da LC no 51/85,
que encontra consonância com a LCE no 1.062/2008

Impetrante já estava investido em cargo público antes da
promulgação da EC no 41/2003 Tese firmada pela Turma
Especial
Público que julgou o mérito do IRDR No
0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, Tema no 21:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o
da referida Emenda Constitucional.”. R. Sentença que denega a
segurança reformada.
Em Juízo de retratação, de rigor a alteração do resultado do V.
Acórdão a fls. 192/201, concedendo-se a segurança pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório de fls. 193/194, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação do
impetrante, mantendo-se a r. sentença que denegou a segurança.
O impetrante opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados (fls. 281/290), sendo interpostos Recursos Especial (fls.
193/209) e Extraordinário (fls. 211/228), devidamente contrarrazoados
(fls. 231/243 e 245/258).
Inadmitidos
os
recursos
conforme
decisões
da
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 265 e 266), o impetrante
interpôs agravos (fls. 269/285 e 287/307), contraminutados pela SPPREV
(fls. 312/314 e 316/319).
Os autos vieram para eventual adequação, nos termos
do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista a decisão proferida no Recurso
Extraordinário com Agravo no 994.916/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
considerando-se o julgamento definitivo do mérito do RE no 567.110/AC,
Tema no 26, STF, DJ de 11.04.2011 (fls. 336).
Sobrestado o andamento do feito até o julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21 (fls. 339).
É o relatório.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral de Justiça, que tem dispensado de se manifestar em casos que tais.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
servidor público estadual aposentando, que antes ocupava o cargo de
Investigador de Polícia, pelo qual requereu a aposentadoria com proventos
integrais, observando-se a LCF 51/87, considerando-se como base de
cálculo dos preventos de aposentadoria a última remuneração quando
estava na ativa, sem a aplicação da Lei 10.887/04, julgada improcedente
em Primeiro Grau.
Com já mencionado no Julgado anterior (fls. 192/201),
a MMa. Juíza Monocrática denegou a segurança por considerar que o
Impetrante não havia completado a idade mínima de 53 anos, na data da
EC no 20/98, como também não foi beneficiado pela EC no 41/03.
Além disso, considerou que a Lei no 51/85 perdeu seus
efeitos em face da edição da LC no 1.062/08, que regula a aposentadoria
especial dos integrantes das carreiras policiais do Estado de São Paulo,
sendo que o Impetrante não atende aos requisitos desta última lei.
Tendo em vista o julgamento de mérito do RE no
567.110/AC, Tema no 26, o STF reiterou o posicionamento adotado na ADI
3.817, de recepção do art. 1o, I, da LC 51/85, a saber:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 10, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE
OU A INTEGRIDADE FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985
pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito
do Recorrido de se aposentar na forma especial
prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567110, Repercussão Geral
Mérito, Tribunal
Pleno, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:
13/10/2010, Publicação: 11/04/2011).
Em razão disso, estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, necessária a
adequação nos termos que passa a expor.
A questão dos autos está relacionada ao artigo 40,
parágrafo 4°, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União,
dos
Estados,
do
Distrito
Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
[...]
§ 4°. É vedada a adoção de requisitos e critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
[...]
II - que exerçam atividade de risco;”
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no 776/1994
dispõe, em seu art. 2o, que a “atividade policial civil, pelas circunstâncias
em que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre”.
A redação antiga do artigo 1°, inciso I, da Lei
Complementar Federal n° 51/85, estabelecia a aposentadoria voluntária do
funcionário policial, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de
serviço, desde que contasse pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial.
Em
sede
de
controle
concentrado
abstrato
de
constitucionalidade, o C. Supremo Tribunal Federal entendeu que o art. 1°,
da LC n° 51/85, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (ADI n°
3.817-6-DF, rel. Ministra Cármen Lúcia, Acórdão publicado em 03.04.2009,
DJU). Tal julgado serviu de paradigma para outros
precedentes do Supremo: MI AgR/DF n° 2.286, Rel. Min. Cármen Lúcia; MI
AgR/DF n° 806, Rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros.
E, no âmbito da Justiça Estadual, no julgamento do
Mandado de Injunção n° 0521674-31.2010.8.26.0000, o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça denegou a ordem por reconhecer a existência
de norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis, no caso, a LC
n° 51/85 e a LCE n° 1.062/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando-se que o mandado de segurança foi
impetrado antes da LC 144/2014, que deu nova redação ao art. 1o, da LC
51/85, de rigor observar o seu texto originário, que dispunha o seguinte:
“Art.1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial;”
Tal dispositivo encontra consonância com a Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008, que dispensou o requisito idade
para os policiais que ingressaram na carreira antes da EC no 41/2003 (art.
3o), bastando apenas o cumprimento dos requisitos “trinta anos de
contribuição previdenciária” e “vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial” se homem (art. 2o, incs. II e III) e “após 25
(vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher” (art. 1o, da LC 51/85), embora não tenha mencionado
expressamente se tratar de aposentadoria integral.
E, não há como se afastar a incidência da LC no 51/85
ao presente caso, tendo em vista que tal norma decorre da competência
legislativa concorrente para tratar de matéria previdenciária.
Cabe salientar que a competência concorrente impõe
que a matéria em questão (aposentadoria especial prevista no art. 40, par.
4o, da CF) seja regulada uniformemente, no âmbito nacional, cuja iniciativa
decorre do Presidente da República. Aos Estados cabe a suplementação
normativa (art. 24, par. 2o, CF), sem transgredir a Lei Federal existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A LC no 51/85, recepcionada pela CF, como se viu,
garantiu ao servidor policial a aposentadoria com proventos integrais.
No caso, verifica-se que o servidor preencheu os
requisitos necessários à aposentadoria especial com proventos integrais,
nos moldes LC no 51/85, somado ao teor da LCE no 1.062/2008, sendo de
rigor o direito do impetrante de receber seus proventos integrais de
aposentadoria.
E, inobstante a pretensão inicial não abranger o
expressamente o pedido quanto à paridade remuneratória, importante tecer
alguns comentários acerca de quem ingressa no serviço público antes da EC
41/03.
Como se sabe, a Emenda Constitucional no 41/2003
modificou a redação do parágrafo 8o, do art. 40, da Constituição Federal,
para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os
proventos dos inativos ou pensões. Todavia, a nova redação não atinge o
direito adquirido daqueles que já eram servidores públicos ou já se
encontravam aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos
exatos termos do art. 6o, aclarado ainda mais pela EC no 47/2005.
Frise-se que o impetrante já estava investido em cargo
público antes da promulgação das referidas emendas.
Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode
retroagir para retirar as garantias conferidas aos servidores antes de sua
vigência, não se vislumbrando afronta aos parágrafos 1o, 3o, 4o, 8o, 17, do
artigo 40, da Carta Magna.
A EC no 41/2003 só tem aplicação para quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingressou no serviço público a partir de sua vigência.
Em acréscimo, afasta-se a aplicação da Lei no
10.887/2004.
Atente-se ao fato de ter sido declarado inconstitucional
o art. 15, da Lei no 10.887/2004, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, na parte que estabelece o índice de reajuste para os servidores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 15 da
Lei Federal n° 10.887/2004, com a redação dada pela
Lei n° 11.784/2008. Dispositivo que estabelece que os
proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações "serão reajustados, a
partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de
previdência social". Invasão da autonomia dos Estados,
Municípios e Distrito Federal para a definição dos
índices de reajuste dentro de seus respectivos regimes
previdenciários. Violação do art. 24, inciso XII e §§ 1o
e 2o, da Constituição Federal. Arguição procedente.”
(TJSP

Órgão
Especial

Arguição
de
Inconstitucionalidade 0262860-39.2012.8.26.0000

Rel. Antônio Luiz Pires Neto j. 27.03.2013).
No mais, pelo C. Supremo Tribunal Federal foi
determinada a restrição da aplicabilidade do preceito contido no art. 15, da
Lei no 10.887/2004, com a redação atribuída pela Lei no 11.784/2008, aos
servidores ativos e inativos bem como pensionistas da União, daí porque
não mais observado por outros entes federativos:
“A par da controvérsia de fundo, de índole material, há
a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos
proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a
teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso
é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1o
do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode
concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais,
defina-se o modo de revisão dos proventos.
Sob esse ângulo, tenho como relevante a articulação
do Estado do Rio Grande do Sul no que aponta o vício formal quanto à
observância do artigo 15 da Lei no 10.887/2004 relativamente aos
respectivos servidores.
[...]
Cumpre ter presente, então, que da mesma forma que
normatização da revisão geral do pessoal da ativa cabe ao próprio Estado,
compete à unidade da Federação legislar sobre a revisão do que percebido
pelos inativos e pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga, ou seja,
ter-se a regência da revisão do pessoal da ativa mediante lei estadual e dos
inativos e pensionistas via lei federal. Nada justifica esse duplo enfoque,
cumprindo a uniformização de tratamento” (Medida Cautelar na ADI no
4.582/DF, Plenário, Relator Ministro Marco Aurélio, J. 28.09.2011).
No presente caso, comprovados os requisitos exigidos
pela LC no 51/85, e ingresso do impetrante no serviço público antes da EC
no 41/2003, é evidente que faz jus aos proventos integrais e paridade.
Nesse sentido:
“Apelação.
Mandado
de
Segurança.
Auxiliar
de
papiloscopista policial. Aposentadoria especial. Regime
previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar
no
51/85
pela
Constituição
Federal
de
1988.
Reconhecimento da aposentadoria com proventos
integrais e paridade. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação no 1045121-16.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 14.08.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança Preventivo.
Aposentadoria
Especial.
Papiloscopista
Policial.
1.
Pretensa concessão da segurança para reconhecer o
direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade.
Sentença
que
denegou
a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inviabilidade. Reforma. 2. Lei especial, específica da
carreira policial, votada no apagar das luzes da ordem
governamental anterior, com tal privilégio. Servidor
que preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e
integralidade
remuneratória.
Sentença
reformada.
Precedentes desta Corte. Dado provimento ao recurso.”
(Apelação no 1038551-14.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 28.06.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
INTEGRALIDADE E PARIDADE - LEI COMPLEMENTAR
N.o 51/85 E EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03 -
Auxiliar de Papiloscopista
Pedido de concessão de
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
de proventos - A impetrante conta com mais de 25
anos de tempo de serviço e 15 anos de atividade
estritamente policial - Aplicação da Lei Complementar
n.o 51/85, recepcionada pela Constituição Federal -
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal -
Ingresso no serviço público antes do advento da
Emenda Constitucional n.o 41/03 - Inteligência da Lei
Complementar Estadual n.o 1.062/08 - Cabimento da
aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória com os servidores da ativa
Segurança denegada - Reforma da sentença - Recurso
de
apelação
provido.”
(Apelação
no
1025601-70.2016.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira, j. 31.05.2017)
“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual
- Papiloscopista Policial - Concessão de aposentadoria
especial - Cabimento - Preenchimento dos requisitos
constantes na Lei Complementar no 51/85 - Paridade e
integralidade de vencimentos devidos aos servidores
que ingressaram no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 - Precedentes - Segurança
concedida na 1a Instância - Sentença mantida -
Recursos
não
providos.”
(Apelação
no
1056162-77.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Leme
de
Campos, j. 29.05.2017)
Por sua vez, não prospera a alegação de que os
policiais civis aposentados após a EC 41/03 não possuem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade e à paridade, em razão da improcedência da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2198144-61.2015.8.26.0000, decretada pelo C.
Órgão Especial desta Corte:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Item II da
Instrução Conjunta UCRH/SPPrev no 03/2014. Norma
estabelece que “proventos integrais” não se equiparam
com a última remuneração do servidor, para fins de
cálculo de aposentadoria especial do policial civil.
Regime próprio do servidor previsto no artigo 126 da
CE. Caráter contributivo. Cálculo de proventos que
considera remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor ao regime próprio e ao
regime geral de previdência social (cf. artigo 126, §3o,
CE).
Autorização
constitucional
apenas
para
a
existência de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria para servidores que
exerçam
atividades
de
risco,
sem
menção
à
integralidade dos proventos defendida na ação (cf.
artigo 126, §4o, CE). EC 41/2003 extinguiu a
integralidade de proventos para o servidor público
estatutário.
Não
configurada
ofensa
direta
à
Constituição do Estado. Eventual incompatibilidade da
instrução normativa com leis infraconstitucionais não
pode ser apreciada em controle abstrato de constitucionalidade. Pedido julgado improcedente.”
(Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 03.08.2016)
Cabe esclarecer que a improcedência da ação não
significou a constitucionalidade do item II, da Instrução Conjunta
UCRH/SPPrev no 03, de 04.11.2014, editada em conjunto pelo Estado de
São Paulo e pela São Paulo Previdência SPPREV, posto que C. Órgão
Especial decidiu que “a aplicabilidade ou não da Instrução à luz das regras
constitucionais de transição deve ser aferida no caso a caso e refoge do
âmbito do controle abstrato de constitucionalidade da norma.”
Note-se que o decisum do C. Órgão Especial entendeu
“que a Emenda à Constituição Federal no 41/2003 pôs fim à garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade dos proventos de aposentadoria para servidores que
ingressassem no serviço público após sua publicação”, situação que não
abarca o caso do impetrante.
E ainda complementa: “Cumpre observar, por fim, que
eventual incompatibilidade do ato normativo impugnado com as
mencionadas ou outras normas infraconstitucionais não pode ser analisada
nessa via.”
Assim julgou a E. Desembargador Décio Notarangeli,
na Apelação no 1030413-83.2016.8.26.0562:
“Consigne-se, por oportuno, que sendo a controvérsia
dirimida no plano infraconstitucional não há falar em ofensa ao art. 927, V,
CPC, por descumprimento da decisão proferida pelo E. Órgão Especial do
Tribunal no julgamento da ADI no 2198144-61.2015.8.26.0000, de que foi
relator o eminente Des. Márcio Bartoli.
Primeiro, porque o venerando aresto assentou o
entendimento de que “que a Emenda à Constituição Federal no 41/2003
pôs fim à garantia da integralidade dos proventos de aposentadoria para
servidores que ingressassem no serviço público após sua publicação”
(grifei), o que não se aplica ao impetrante, que ingressou anteriormente.
Segundo, porque o julgado reconhece expressamente
que a aplicabilidade ou não da Instrução Conjunta UCRH/SSPrev no
03/2014, que deu execução à LC no 144/14, “à luz das regras
constitucionais de transição deve ser aferida no caso a caso e refoge do
âmbito do controle abstrato de constitucionalidade da norma”, o que está
em consonância com o presente julgamento. De rigor, pois, o acolhimento
da pretensão para assegurar ao impetrante o direito à aposentadoria
especial com paridade e integralidade de proventos.” (julgado em
21.08.2017).
Por fim, a Turma Especial Público deste E. Tribunal de
Justiça julgou o mérito do IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema
21), em 25/10/2019, voto de Relatoria do Desembargador Bandeira Lins,
firmando a seguinte tese que resolve de vez o presente caso dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
Destarte, de rigor o acolhimento do recurso do
Impetrante, para reconhecer a sua aposentadoria especial, com proventos
integrais, nos termos da LCF 51/85, juntamente com a LCE 1.062/08,
observando-se o valor recebido de sua última remuneração quando estava
na ativa. Reitera-se que a pretensão inicial não busca a paridade
remuneratória. Portanto, esta Corte de Justiça apenas concede ao
impetrante o pedido de aposentadoria com proventos integrais, afastada a
Lei 10.887/04.
Por fim, importante também consignar que não há
pedido de recebimento das diferenças atrasadas a contar da impetração.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação do impetrante, para reconhecer o seu direito à aposentadoria
especial, com proventos integrais, nos termos da LCF 51/85, juntamente
com a LCE 1.062/08, observando-se o valor recebido de sua última
remuneração quando estava na ativa. Custas na forma da Lei. Sem
condenação em honorários advocatícios.
CARLOS EDUARDO PACHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relator